Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729414-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente dos débitos executados. 2. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal, prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 3. No processo de origem sequer houve tentativa frustrada de construção de bens passíveis de penhora, pois todos os atos executivos foram concentrados em processo único, denominado de “processo pai”. 4. Não houve inércia por parte do Distrito Federal neste feito executivo originário para caracterizar a prescrição intercorrente. 5. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Enunciado n.106 da Súmula do STJ). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 174, do CTN, e 37 da Constituição Federal, argumentando não haver nos autos comprovação da interrupção do prazo prescricional, tampouco a demora no trâmite processual pode ser atribuída ao Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/80 e 174, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) No processo em curso, sequer houve a tentativa de localização de bens penhoráveis. Apesar do processo ter ficado paralisado por vários anos, não se trata de caso de inércia do exequente. Deve-se considerar que na sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0, o magistrado determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, (PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015, ID 74838254). Foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhora dos bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente. Confira-se: (...) Na forma do art. 818 do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referirse a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n. 2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. (...) (id. 49398659, p. 213, dos autos da medida cautelar de arresto [PJe 0048281-87.2011.8.07.0015]). Este processo também está na relação de processos integrantes do grupo econômico indicados pelo Distrito Federal (ID’s 43135023 e 43135025, p. 10, anteriormente com o número 2010.01.1.046737-9). Em nome da celeridade e da economia processual, a Vara de Execução Fiscal do DF, há alguns anos, reuniu os processos de grandes devedores (caso em que se enquadra o agravante) em um processo principal, denominado de “processo-pai” para unificar as decisões e os atos processuais, mormente os constritivos, de todos os processos em trâmite na VEF contra o mesmo devedor. Inclusive a advogada do agravante também o representa no “processo-pai” (Execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015), de modo que não há como alegar o desconhecimento da referida determinação. Caberia à executada, ora recorrente, fosse o caso, ter suscitado oportunamente eventual inércia da Fazenda Pública do “processo pai”, e não nestes autos originários. Consultando o “processo-pai”, observo que há atos executivos que demonstram ausência de inércia do Distrito Federal. Em decisão de 21/05/2014 foi deferida a penhora dos imóveis arrolados pelo Distrito Federal, constando a observação de que a penhora se refere ao débito consolidado do devedor e toda a relação de processos abrangidos pela demanda, os quais ganharam tramitação concentrada (ID 43135011 do Processo Pai) (...) Também deve-se reconhecer que a suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Enunciado n. 106 da Súmula do STJ) Assim, considerando que a execução fiscal em que o agravante pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra-se abrangida pelo “processo-pai”, não há que se falar em suposta inércia do agravado no feito de origem, de modo a inviabilizar o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso” (ID 43006955 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030